Tribunal: TCU
Processo: 014.964/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 53/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 679/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do RITCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão constantes da Lista 53/2025, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.964/2025-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalto Rodrigues de Sousa (XXX.431.673-XX); Adenice Vasconcelos Ferreira (XXX.513.284-XX); Adilma Alexandre Araujo Freire (XXX.933.184-XX); Adna Victoria Carvalho Miranda (XXX.202.345-XX); Adriana Oliveira Mendes (XXX.641.513-XX); Adriano Albuquerque de Oliveira (XXX.223.907-XX); Adriano Almeida Mota dos Santos (XXX.462.295-XX); Adriel de Oliveira Campos (XXX.487.257-XX); Adson Guilherme Batista de Sousa (XXX.781.904-XX); Alan Costa do Nascimento (XXX.051.832-XX); Alan Granadeiro Torres (XXX.211.567-XX); Alecio Vaneli Gaigher Marely (XXX.092.357-XX); Alex Bruno Goncalves Alves (XXX.567.817-XX); Alex Castilho Ferreira Junior (XXX.893.957-XX); Alex Mazzanti Junior (XXX.875.458-XX); Alexander de Oliveira Silva (XXX.654.618-XX); Alexandre Felipe dos Santos de Oliveira (XXX.588.217-XX); Alexandre Mota Souza (XXX.600.037-XX); Alexandre da Silva Gabriel (XXX.205.767-XX); Alexandre de Jesus Santos Alexandrino (XXX.153.435-XX); Alice Maria Barbosa da Silva (XXX.289.394-XX); Aline Avila Giacomolli (XXX.775.210-XX); Aline Daniele Hoepers (XXX.608.069-XX); Aline Mara da Silva Alves Pagnoncelli (XXX.137.391-XX); Aline Nonato de Sousa (XXX.533.168-XX); Aline Vieira Silva (XXX.004.170-XX); Aline de Castro Machiavelli (XXX.055.729-XX); Allan Paulo Moreira dos Santos (XXX.408.967-XX); Allan Victor Araujo Santos (XXX.792.227-XX); Allan de Oliveira Nicassio (XXX.024.868-XX); Alline Cristhine Nunes Cerchiari Menon (XXX.036.821-XX); Alvaro Santana de Campos Junior (XXX.622.051-XX); Alysson Matias de Almeida (XXX.692.617-XX); Amauri Cunha Soares (XXX.243.918-XX); Ana Beatriz Silva Limeira (XXX.889.934-XX); Ana Beatriz da Fonseca Ramos de Oliveira (XXX.550.707-XX); Ana Carolina Simplicio Sant Anna (XXX.749.087-XX); Ana Carolina de Oliveira Fonseca (XXX.398.227-XX); Ana Clara Santos da Silva Rocha (XXX.478.167-XX); Ana Djuly de Souza Alves (XXX.488.857-XX); Ana Julia Tognere Ferreira de Lemos (XXX.141.227-XX); Ana Lucia Nunes de Sousa (XXX.854.251-XX); Ana Luisa Pena Oliveira (XXX.886.186-XX); Ana Paula Rosa de Figueiredo (XXX.747.946-XX); Ana Paula Soares Carvalho (XXX.616.899-XX); Ana Vladila da Silva Oliveira (XXX.134.913-XX); Anderson Gomes Cunha (XXX.464.417-XX); Anderson Junior Velasco do Rosario (XXX.865.897-XX); Anderson Leandro Soares (XXX.301.237-XX); Anderson Noe Nunes (XXX.940.464-XX); Anderson dos Santos Barreto (XXX.999.262-XX); Andre Luiz Jaques (XXX.669.459-XX); Andre Luiz Teixeira de Araujo Pacheco (XXX.598.967-XX); Andre Luiz de Oliveira Cezario (XXX.400.424-XX); Andre Messias dos Santos (XXX.227.287-XX); Andrea Quadra do Nascimento Nunes (XXX.149.817-XX); Andreon Souza de Medeiros Roseira (XXX.384.354-XX); Andressa Nascimento Costa Galletti (XXX.060.947-XX); Andrews Micael Alves da Silva Cardoso (XXX.851.157-XX); Andrey Thayweson Santiago da Silva (XXX.602.294-XX); Angela Silveira Sousa (XXX.781.427-XX); Anna Beatriz do Nascimento Granjeiro Laurentino (XXX.927.195-XX); Anna Luisa Lotti Vasconcellos (XXX.806.907-XX); Anthonione Pereira dos Santos (XXX.620.415-XX); Anthony Pinto Costa (XXX.265.502-XX); Antonio Affonso Ferreira Guedes (XXX.425.757-XX); Antonio Alexandre Cordeiro dos Santos (XXX.550.824-XX); Antonio Eduardo Marinho Araujo (XXX.236.022-XX); Antonio Marcos Lopes Morais (XXX.967.453-XX); Antonio Roniel Ferreira Sousa (XXX.352.153-XX); Arley Meira de Lara Fonseca Polonio (XXX.097.547-XX); Arnobio Chagas Cavalcanti (XXX.506.924-XX); Arthur Alexandre Jose de Paula (XXX.666.497-XX); Arthur Aquino Carvalho (XXX.089.542-XX); Arthur Batista Melo Lopes (XXX.859.827-XX); Arthur Belim dos Santos (XXX.970.708-XX); Arthur Ferrari Castilho (XXX.760.118-XX); Arthur Gabriel Gontijo Alves (XXX.274.417-XX); Arthur Gomes Dau (XXX.013.806-XX); Arthur Goncalves de Castro (XXX.417.572-XX); Arthur Henrique Teodoro Fernandes (XXX.562.936-XX); Arthur Igreja Rodrigues (XXX.577.027-XX); Arthur Jose Evangelista dos Anjos (XXX.554.962-XX); Arthur da Rocha Viana Santos (XXX.934.537-XX); Arthur dos Reis Sousa (XXX.131.686-XX); Aryane Azevedo Marciniak (XXX.323.099-XX); Beatriz do Nascimento Mendonca (XXX.568.967-XX); Bento Gabriel Neto da Silva (XXX.132.485-XX); Bernardo Oliveira dos Santos (XXX.977.067-XX); Bernardo Pereira de Oliveira Botelho (XXX.591.087-XX); Bernardo Teixeira de Oliveira (XXX.703.736-XX); Bianca Gerardi (XXX.573.598-XX); Bianca Martins Pereira Borges (XXX.754.301-XX); Brenda Prudencio dos Santos (XXX.070.487-XX); Bruna Branco Ferreira (XXX.050.237-XX); Bruno Barros de Sousa (XXX.293.431-XX); Bruno Bernardo de Lacerda (XXX.860.169-XX); Bruno Castilho Moreira (XXX.605.098-XX); Bruno Cordeiro Neves (XXX.647.817-XX); Bruno Eduardo Oliva Cezario Quirino (XXX.919.027-XX); Bruno Felix Clemente (XXX.992.664-XX); Bruno Frank Leal (XXX.127.111-XX); Bruno Henrique Tezza (XXX.526.019-XX); Bruno Matos Siqueira (XXX.809.327-XX); Bruno Mileno Magalhaes de Carvalho (XXX.322.213-XX); Bruno Phellipe Ferreira (XXX.943.669-XX); Bruno Tavares de Souza Lima (XXX.660.207-XX); Bruno Victor da Silva (XXX.467.416-XX); Caike Fonseca Miranda Prado (XXX.042.331-XX); Caillon Emmanuel da Silva Pereira (XXX.480.325-XX); Caio Carvalho Piloto Lopes (XXX.873.011-XX); Caio Cesar Barreto da Silva (XXX.679.647-XX); Caio Cezar Nicacio Vicente (XXX.350.136-XX); Caio Targino Reis (XXX.933.667-XX); Caio Victor Reis da Silva (XXX.939.127-XX); Caio da Silva Ferreira (XXX.577.627-XX); Caio de Lima Walsh (XXX.728.897-XX); Caio dos Santos Jardim (XXX.486.247-XX); Caique de Jesus Franca (XXX.572.598-XX); Camila Oliveira de Arraes Alencar (XXX.166.297-XX); Carla Oliveira Shubert (XXX.523.797-XX); Carla Regina Paes Quindere (XXX.918.472-XX); Carlos Alicio Andrade de Carvalho (XXX.643.435-XX); Carlos Augusto Damasceno de Jesus (XXX.928.615-XX); Carlos Eduardo Cassiano Delfino (XXX.131.591-XX); Carlos Eduardo Ferreira de Moraes (XXX.061.047-XX); Carlos Eduardo de Azeredo Fernandes (XXX.327.177-XX); Carlos Eduardo e Silva de Souto (XXX.272.067-XX); Carlos Ernesto Goncalves Reynaud Schaefer (XXX.091.466-XX); Carlos Henrique Barbosa Cerquinho (XXX.619.842-XX); Carlos Henrique Cerqueira dos Reis (XXX.602.498-XX); Carlos Henrique Fernandes Ribas Junior (XXX.262.317-XX); Carlos Rogerio Pereira Junior (XXX.077.968-XX); Carlos Roney Gorito Paulino (XXX.383.887-XX); Carolina Lisboa de Sa Lino (XXX.921.697-XX); Carolina de Moraes Rego Guedes (XXX.866.754-XX); Caroline Alves Quintao (XXX.550.217-XX); Cassandra Dalle Mulle Santos (XXX.704.430-XX); Cassiana Lopes Stephan (XXX.627.279-XX); Catiane Maria Medeiros dos Santos (XXX.902.688-XX); Caua Araujo Torquato (XXX.675.047-XX); Caua Campos Barboza (XXX.959.097-XX); Caua Cruz Barretto (XXX.959.737-XX); Caua Silva Carmo (XXX.246.625-XX); Caua da Silva Cardoso (XXX.917.367-XX); Charles Santos da Costa (XXX.352.597-XX); Chayenne dos Santos Martins (XXX.676.817-XX); Cicero das Chagas Monteiro (XXX.156.667-XX); Cintia Cristina Oliveira Nunes (XXX.809.754-XX); Clarissa Diniz de Moura (XXX.363.134-XX); Claudio Vinicius Santana Bessa de Almeida (XXX.583.365-XX); Cleunice Coelho Ramalho Batista (XXX.216.856-XX); Clewerton Francisco Lourenco da Silva (XXX.290.994-XX); Cristofer da Silva Pereira (XXX.374.767-XX); Daiana Lopes de Rosa Leal (XXX.529.380-XX); Daniel Akyo de Alencar Marui (XXX.623.092-XX); Daniel Alves da Silva (XXX.149.887-XX); Daniel Brasil Oliveira (XXX.876.732-XX); Daniel Coelho Monteiro de Lima (XXX.043.632-XX); Daniel Felipe Lopez Garcia (XXX.119.217-XX); Daniel Fernandes de Sousa Penha (XXX.109.771-XX); Daniel Ferreira de Sales (XXX.517.247-XX); Daniel Ferreira dos Santos (XXX.369.908-XX); Daniel Gomes Vasques (XXX.297.702-XX); Daniel Gomes de Oliveira (XXX.943.117-XX); Daniel Isaque Bonfim Pereira (XXX.666.717-XX); Daniel Lucas Soares Souza Farias (XXX.803.473-XX); Daniel Nasario dos Santos (XXX.953.581-XX); Daniel Pereira das Neves (XXX.089.027-XX); Daniel Rodrigo Meirinho de Souza (XXX.246.464-XX); Daniel de Almeida da Costa de Oliveira (XXX.100.857-XX); Daniel de Oliveira Costa (XXX.563.687-XX); Daniele Bomfim de Almeida (XXX.432.457-XX); Danielle Henrique Magalhaes (XXX.544.617-XX); Danielly Ferreira Tupina (XXX.743.166-XX); Danilo Alves Ramos Bastos (XXX.776.704-XX); Danilo Jose da Silva Brito (XXX.277.753-XX); Danilo de Oliveira Araujo (XXX.862.048-XX); Daphener Victoria da Silva Antunes dos Santos (XXX.118.107-XX); Darlan Lucas Anacleto da Silva (XXX.743.827-XX); Davi Caetano Ferraz (XXX.700.037-XX); Davi Pacheco Costa (XXX.325.447-XX); Davi Pereira Mattos (XXX.441.747-XX); Davi Samuel Costa Silva (XXX.550.737-XX); Davi Torres de Castro dos Santos (XXX.791.067-XX); Davi de Matos Silva (XXX.317.567-XX); David Figueredo Bitencourt Silva (XXX.466.815-XX); Dayvison Nascimento de Mendonca (XXX.339.327-XX); Deborah Moreira Guimaraes (XXX.095.518-XX); Deisiane Sena (XXX.049.702-XX); Denize Leviski de Oliveira Caiado (XXX.893.972-XX); Dennis Novaes Saldanha Cortes (XXX.291.971-XX); Deyvisson Lima da Silva (XXX.359.617-XX); Diego Ferreira da Silva (XXX.857.794-XX); Diego Franca de Souza (XXX.751.257-XX); Diego Jesus de Abreu (XXX.651.585-XX); Diego Magalhaes Pires (XXX.296.147-XX); Diogo Braga Fernandez (XXX.696.191-XX); Diogo de Souza Goncalves (XXX.094.047-XX); Douglas Fernandes Radich (XXX.545.757-XX); Douglas Jesus dos Santos (XXX.210.725-XX); Douglas Martins do Couto Junior (XXX.626.647-XX); Douglas Matheus dos Santos Curvelo (XXX.578.077-XX); Drielly Carvalho de Azevedo (XXX.960.947-XX); Edilane Oliveira de Marins (XXX.947.487-XX); Edson Caua Silva Carreira (XXX.714.847-XX); Eduardo Araujo do Nascimento (XXX.612.627-XX); Eduardo Cury Ribeiro (XXX.104.376-XX); Eduardo Silva Morais (XXX.836.957-XX); Eduardo Silvestre da Silva Rodrigues (XXX.236.307-XX); Eduardo Wagner Pereira de Vasconcelos (XXX.946.397-XX); Eduardo dos Santos Pereira (XXX.502.461-XX); Elequisandra da Costa Araruna (XXX.499.052-XX); Elias Fragata Farias (XXX.314.682-XX); Eliasibi Farias da Silva (XXX.938.482-XX); Elienai Andrade de Freitas (XXX.310.382-XX); Elisson Bilheiro Ferreira Filho (XXX.004.336-XX); Ellen Mariane Souza Lima (XXX.650.665-XX); Eloah Nascimento de Paiva Silva (XXX.846.957-XX); Elton de Sousa Manhaes (XXX.118.867-XX); Emanuel Aparecido da Silva (XXX.607.111-XX); Emanuel Pedro Rufino da Silva (XXX.732.286-XX); Emanuel Souza Santos (XXX.867.157-XX); Emilio Custodio da Silva (XXX.318.346-XX); Endrew Rafael Galvao (XXX.025.537-XX); Engels Franca Pereira de Souza (XXX.712.444-XX); Enrick da Cunha Pereira (XXX.224.482-XX); Enzo Maia Rabelo Tadiello (XXX.436.677-XX); Enzo Miguel Chagas Rodrigues (XXX.367.127-XX); Eriam Lima Canto (XXX.849.662-XX); Erick Antonio Rozendo de Araujo (XXX.325.777-XX); Erick Candido Lima (XXX.451.737-XX); Erick Miller Nobre de Souza (XXX.519.739-XX); Erick Pastor de Castilho Rosa (XXX.933.537-XX); Erick Silva Goncalves (XXX.128.607-XX); Erik Sandro do Nascimento Rodrigues (XXX.273.137-XX); Erika Prado Di Benedetto Zambrotti Pinto (XXX.178.937-XX); Esmael Agostini Nery (XXX.247.657-XX); Estevao Santos Machado (XXX.011.932-XX); Esther Mota de Gois (XXX.035.245-XX); Evandro Costa Pereira Junior (XXX.119.877-XX); Everson Cardoso Ferreira (XXX.247.147-XX); Everton Eduardo de Souza Ramalho (XXX.768.224-XX); Everton Fagner Nunes Leite (XXX.265.494-XX); Eycom Massante Cavalcante (XXX.106.717-XX); Fabiano Oliveira Cabral (XXX.506.667-XX); Fabio Augusto de Muzio Tobich (XXX.490.489-XX); Fabio Marcone Rodrigues Monteiro (XXX.702.584-XX); Fabio Teixeira Ferreira da Silva (XXX.392.957-XX); Fabricio Martins Dutra (XXX.934.187-XX); Fabricio Palmeira Gayne (XXX.594.197-XX); Farley Rocha de Sousa (XXX.547.686-XX); Felipe Matheus Pereira da Silva (XXX.928.307-XX); Felipe Pante Leme de Campos (XXX.533.353-XX); Felipe Pinto Marinho (XXX.082.643-XX); Felipe Pontual Pereira (XXX.166.919-XX); Felipe Rocha Pires (XXX.374.947-XX); Felipe Vieira Duarte (XXX.811.493-XX); Fellipe Batista de Oliveira (XXX.378.867-XX); Fellipe da Silva Maia (XXX.620.157-XX); Fernanda Rodrigues Paulo (XXX.931.324-XX); Fernanda Santos Mendes (XXX.132.885-XX); Fernanda Vitorino dos Santos (XXX.016.277-XX); Fernando Cesar da Costa Junior (XXX.737.733-XX); Fernando Pires Nunes de Almeida (XXX.627.867-XX); Filipe Emanuel Cruz Florencio de Oliveira (XXX.949.024-XX); Filipe Marley Felix dos Santos (XXX.220.285-XX); Flavia Marini Pedrazzani Monteiro Napoleao (XXX.105.003-XX); Flavia Sanna Leal de Meirelles (XXX.063.387-XX); Flavio Roberto Pires Quirino Farias (XXX.445.544-XX); Flivio Mauricio Cordeiro (XXX.507.931-XX); Francisco Luiz Pereira Ferreira (XXX.797.887-XX); Francisco Roberto Vieira de Oliveira (XXX.203.214-XX); Gabriel Alexis Rondon Vielma (XXX.155.101-XX); Gabriel Andrade Porto de Brito (XXX.804.917-XX); Gabriel Andrade da Silva (XXX.469.757-XX); Gabriel Angelo Amora Firmino Fialho (XXX.063.283-XX); Gabriel Assis da Silva Castro (XXX.196.804-XX); Gabriel Barreto de Oliveira (XXX.032.501-XX); Gabriel Borges Amado Oliveira (XXX.438.507-XX); Gabriel Bressan Vasconcelos (XXX.457.160-XX); Gabriel Caetano Machado (XXX.420.617-XX); Gabriel Cardozo Stenkofp (XXX.481.727-XX); Gabriel Carvalho Caputo da Motta (XXX.764.797-XX); Gabriel Contile Souza (XXX.808.529-XX); Gabriel Cordeiro da Silva Barcellos (XXX.551.637-XX); Gabriel Dantas Vieira (XXX.537.544-XX); Gabriel Guilherme Paes Barreto de Almeida (XXX.121.444-XX); Gabriel Hygor Santa Rita Rezende (XXX.488.941-XX); Gabriel Machado Vieira da Cunha (XXX.833.617-XX); Gabriel Marques Vicente Oliveira (XXX.261.324-XX); Gabriel Medeiros Soatto (XXX.702.851-XX); Gabriel Montanha Rocha (XXX.802.660-XX); Gabriel Paulino Dantas (XXX.164.807-XX); Gabriel Paulo da Silva (XXX.408.617-XX); Gabriel Pinheiro de Souza (XXX.363.767-XX); Gabriel Prisco Diogo de Holanda (XXX.117.453-XX); Gabriel Quintiliano Diniz Silva (XXX.063.057-XX); Gabriel Regis Venancio Landim (XXX.984.047-XX); Gabriel Ribeiro Telles Ferreira (XXX.106.321-XX); Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino (XXX.812.247-XX); Gabriel Romariz Mariano (XXX.889.597-XX); Gabriel Santos da Roza (XXX.042.097-XX); Gabriel Silva Cassimiro (XXX.240.356-XX); Gabriel Silva Chagas de Oliveira (XXX.948.479-XX); Gabriel da Silva Aguiar Rodrigues (XXX.211.607-XX); Gabriel de Lima Sampaio (XXX.310.627-XX); Gabriel de Oliveira Jarcem (XXX.718.031-XX); Gabriel de Oliveira Novaes (XXX.973.257-XX); Gabriel dos Anjos Ferreira (XXX.564.077-XX); Gabriel dos Santos (XXX.976.047-XX); Gabriel dos Santos Vianna (XXX.266.877-XX); Gabriela Bohana Ferreira Lima (XXX.425.015-XX); Gabriela Cruz Targino (XXX.095.974-XX); Gabriela Marques Batista Arcanjo Costa (XXX.833.471-XX); Gabrieli Batista de Oliveira (XXX.451.023-XX); Gabrielly Teixeira Ramos (XXX.343.877-XX); Geisel Monteiro Oliveira Correa (XXX.714.282-XX); Genison Kaua Oliveira Campos (XXX.040.445-XX); Geovana Pereira Drumond (XXX.762.477-XX); Germano Rodrigues Alfredo (XXX.339.687-XX); Gesa Karla Maia Cavalcanti (XXX.315.604-XX); Gian Lucca Du Mont Santoro (XXX.317.878-XX); Gianluca Gobetti de Almeida (XXX.456.611-XX); Giovanna Lyssa Paulucio Correia (XXX.308.087-XX); Giselle Belas de Oliveira Vieira (XXX.702.395-XX); Giselle Moreira da Silva (XXX.383.636-XX); Giulia Vecchione Magalhaes (XXX.675.994-XX); Giuliana Volfzon Mordente (XXX.448.077-XX); Glauber Noronha Nobre (XXX.619.284-XX); Graziella Alebrant Mendes (XXX.936.470-XX); Gregory Wagner Nunes Carneiro de Oliveira (XXX.923.942-XX); Guilherme Correa Miranda (XXX.996.617-XX); Guilherme Costa de Souza (XXX.366.457-XX); Guilherme Fagundes Monteiro Tavares (XXX.157.130-XX); Guilherme Fraga de Paiva Moreira (XXX.818.167-XX); Guilherme Guerra Goncalves (XXX.623.907-XX); Guilherme Henrique Mello Costa (XXX.349.141-XX); Guilherme Mendonca Soares (XXX.088.677-XX); Guilherme Menezes Machado dos Santos (XXX.556.481-XX); Guilherme Pereira Reis (XXX.592.207-XX); Guilherme Rodrigues dos Santos (XXX.130.565-XX); Guilherme Salgado Cardoso (XXX.761.998-XX); Guilherme Souza Reis (XXX.045.217-XX); Guilherme Souza Rotta (XXX.220.970-XX); Guilherme da Conceicao Silva (XXX.633.517-XX); Guilherme de Jesus Brandao (XXX.916.307-XX); Gustavo Augusto de Oliveira Couto (XXX.705.007-XX); Gustavo Baptista dos Santos (XXX.054.457-XX); Gustavo Faro Mangorra (XXX.453.197-XX); Gustavo Machado Felinto (XXX.498.518-XX); Gustavo Pereira de Albuquerque (XXX.011.841-XX); Gustavo Silva de Souza (XXX.412.807-XX); Gustavo Victorino Menassa (XXX.753.077-XX); Gustavo da Silva Albuquerque (XXX.467.344-XX); Heberte Sebastiao Leandro (XXX.757.046-XX); Helder Pereira Sa Paixao (XXX.587.034-XX); Helena Cardoso Marins (XXX.344.467-XX); Heloiza Couto Sardote de Lima (XXX.073.657-XX); Henrique Barros Lopes (XXX.305.326-XX); Henrique Bastos de Souza (XXX.804.987-XX); Henrique Cardim Gouveia de Lima (XXX.310.194-XX); Henrique Ribeiro Cotrim (XXX.587.895-XX); Henrique da Fontoura Vieira (XXX.761.750-XX); Hergeam Wadris Diniz (XXX.135.156-XX); Herick Fabiano Trindade Ribeiro (XXX.970.417-XX); Hilderica da Silva Galvao (XXX.766.954-XX); Hilton Leonardo Neves Silva (XXX.159.052-XX); Hugo Roger de Assis Moreira (XXX.027.987-XX); Humberto Tostes Ferreira (XXX.335.586-XX); Ian Leal Mozer (XXX.341.797-XX); Iasmin Reis Alves (XXX.881.541-XX); Icaro de Andrade da Rocha (XXX.986.527-XX); Igor Araujo Falcao Fonseca (XXX.000.607-XX); Igor Costa dos Santos (XXX.375.317-XX); Igor Francisco dos Santos Farias (XXX.837.172-XX); Igor de Carvalho Negocio (XXX.334.184-XX); Ilan Rangel Leite (XXX.494.476-XX); Ingrid de Oliveira Santos (XXX.086.322-XX); Isaac Filipe Moreira Konig (XXX.541.666-XX); Isaac Pipano Alcantarilla (XXX.837.378-XX); Isaac William Nascimento Pereira (XXX.254.425-XX); Isabel Cristine de Araujo Santos (XXX.365.537-XX); Isabela Goulart Azevedo (XXX.810.727-XX); Isabela da Cruz Costa Rodrigues (XXX.295.087-XX); Isabella Alcantara do Amaral (XXX.014.158-XX); Isabella Correa da Silva Siqueira Gabetto (XXX.972.467-XX); Isac Oliveira da Conceicao (XXX.899.535-XX); Isadora Cristina Pereira Matias (XXX.398.977-XX); Isadora Wanderley Almeida (XXX.324.413-XX); Isaque Correa Paes da Silva (XXX.948.357-XX); Isaque Victor dos Santos Leite (XXX.412.826-XX); Israel Isaac Maia Santana da Silva (XXX.992.675-XX); Israel Salles Nogueira (XXX.816.613-XX); Israel da Silva Franca (XXX.220.332-XX); Italo Ribeiro Soares (XXX.447.823-XX); Iuna Arruda Alves (XXX.781.277-XX); Janaina Fernanda Battahin (XXX.894.448-XX); Janaine Sibelle Freires Aires (XXX.820.114-XX); Jaqueline Pinheiro da Silva (XXX.096.462-XX); Jean Gabriel Americo Lima Trindade (XXX.881.617-XX); Jean de Magalhaes Moreira (XXX.156.527-XX); Jean do Nascimento de Souza (XXX.779.642-XX); Jefferson Antonio Leite (XXX.564.279-XX); Jefferson Gomes de Faria (XXX.531.726-XX); Jefferson Johnne Marques da Silva (XXX.893.624-XX); Jefferson Pereira de Sa (XXX.156.914-XX); Jennifer Aline Zanela (XXX.430.861-XX); Jenyfer da Silva dos Santos (XXX.447.947-XX); Jesse Davi Lobo Mafra Mascarenhas (XXX.569.742-XX); Jesse Valentim dos Santos (XXX.710.804-XX); Jessica Ferreira (XXX.258.800-XX); Jhonatan Alves Mendonca de Souza (XXX.845.717-XX); Jhonatan Fernando de Souza (XXX.584.276-XX); Jhonatta Oliveira de Albuquerque (XXX.851.717-XX); Joana Julia Oliveira da Silva (XXX.193.657-XX); Joao Acorci Neto (XXX.678.098-XX); Joao Augusto Goncalves Faria (XXX.740.397-XX); Joao Batista dos Santos Mendes Neto (XXX.981.447-XX); Joao Carlos Santos Albuquerque (XXX.116.894-XX); Joao Coelho Junior (XXX.152.768-XX); Joao Eduardo de Souza Pedro (XXX.366.477-XX); Joao Gabriel Reis Saraiva de Andrade (XXX.557.994-XX); Joao Guilherme Guimaraes Mendes (XXX.999.655-XX); Joao Hugo dos Santos Roque (XXX.578.867-XX); Joao Lucas Ferreira Pinheiro Braune (XXX.852.647-XX); Joao Lucas Nascimento Silva (XXX.807.684-XX); Joao Matheus Rangel dos Santos (XXX.936.557-XX); Joao Paulo Salles da Silva (XXX.296.317-XX); Joao Paulo Velozo Oliveira Arantes (XXX.869.191-XX); Joao Pedro Alves dos Santos (XXX.516.157-XX); Joao Pedro Barrancos Lorentz (XXX.270.756-XX); Joao Pedro Lima Machado Santos (XXX.333.686-XX); Joao Pedro Rockenbach de Souza (XXX.608.361-XX); Joao Pedro Silva Batista (XXX.659.801-XX); Joao Pedro Steinhauser Motta (XXX.090.557-XX); Joao Pedro de Oliveira Vaz Moreira (XXX.086.498-XX); Joao Rodrigues do Nascimento (XXX.221.577-XX); Joao Victor Fernandes Godoy (XXX.540.137-XX); Joao Victor Nascimento de Lima (XXX.244.304-XX); Joao Victor Silva Nascimento (XXX.036.237-XX); Joao Victor da Fonseca Pinto (XXX.378.227-XX); Joao Victor de Castro Rodrigues (XXX.366.981-XX); Joao Vitor Ferreira Moreira (XXX.766.197-XX); Joao Vitor Leal de Santanna (XXX.906.697-XX); Joao Vitor Nascimento Alves Cesario (XXX.845.137-XX); Joao Vitor Souza dos Santos (XXX.184.865-XX); Joao Vitor da Silva Andrade (XXX.254.894-XX); John Lennon de Paiva Coimbra (XXX.429.426-XX); Johnatas Dutra Silva (XXX.593.587-XX); Jonas Ribeiro dos Santos (XXX.516.634-XX); Jonatas Sampaio Araujo (XXX.794.945-XX); Jonathan Ricardo Couto Oliveira (XXX.395.047-XX); Jordana Rayane Sousa Aguiar (XXX.226.883-XX); Jorge Gabriel Souza da Silva Melo (XXX.061.047-XX); Jorge Henrique dos Santos Ribeiro (XXX.997.547-XX); Jorge Lucas Nunes Biavaschi (XXX.864.730-XX); Jorge Vitor Cortes Dantas (XXX.898.517-XX); Jose Antonio Ferreira Carlos Junior (XXX.310.757-XX); Jose Felipe Carvalhedo Maia Filho (XXX.755.183-XX); Jose Gabriel Soares Costa (XXX.342.557-XX); Jose Ivan Silva da Cruz Junior (XXX.518.334-XX); Jose Lucas da Silva Oliveira Juliao (XXX.878.954-XX); Jose Mariano Pereira Sousa (XXX.965.473-XX); Jose Mateus Sousa Liarte (XXX.880.003-XX); Jose Moreira da Silva Junior (XXX.906.684-XX); Jose Ricardo Abrahao (XXX.101.287-XX); Jose Vinicius Santos Sousa (XXX.073.783-XX); Jose Vitor Carvalho Garcia (XXX.417.247-XX); Joselia Abreu do Nascimento (XXX.897.732-XX); Jozenilma Ribeiro da Silva (XXX.846.832-XX); Juan Alves da Silva (XXX.331.007-XX); Juan Pablo de Carvalho Rocha (XXX.524.794-XX); Juan Pablo de Carvalho Soares (XXX.669.955-XX); Juan Ramon Camarillo Penaranda (XXX.141.757-XX); Juciano Martins Rodrigues (XXX.452.401-XX); Julia Karla de Oliveira Rosa (XXX.003.087-XX); Julia Machado da Silva Ribeiro (XXX.869.487-XX); Julia Maria Barbosa Guimaraes (XXX.243.682-XX); Julia Maria Cardoso Cavalcanti (XXX.700.737-XX); Julia dos Santos Bastos (XXX.028.087-XX); Juliana Rodrigues Franca (XXX.966.337-XX); Juliana Sicuro Correa (XXX.159.217-XX); Julicleison Medice Vaz de Almeida (XXX.435.541-XX); Julio Cesar Gomes da Silva (XXX.170.788-XX); Julio Cesar de Carvalho Pinto Braga Rodrigues (XXX.775.438-XX); Julio Pessoa dos Reis (XXX.750.117-XX); Juscelino Pereira de Araujo (XXX.048.334-XX); Kaio Fernandes Barros (XXX.514.777-XX); Karen Costa Silva (XXX.252.267-XX); Karina Pinto da Silva (XXX.417.147-XX); Karla Bender Lage de Oliveira (XXX.445.417-XX); Karla Victoria Ferreira de Cristo (XXX.829.922-XX); Karyne Carvalho Lopes (XXX.457.943-XX); Kaua Alves dos Santos (XXX.264.787-XX); Kaua Brilhante Nascimento (XXX.928.162-XX); Kaua Gabriel Goncalves de Souza (XXX.286.151-XX); Kaua Hugo Cardoso Arruda de Araujo (XXX.076.147-XX); Kaua da Silva Alves (XXX.254.787-XX); Kaua da Silva Ferreira (XXX.018.797-XX); Kauan Barbosa de Oliveira (XXX.377.375-XX); Kauan Carvalho de Lima (XXX.123.107-XX); Kauan Felipe Oliveira da Silva (XXX.959.767-XX); Kauan Walylo dos Santos (XXX.607.419-XX); Kaue Oliveira Lobao (XXX.353.402-XX); Kayke Barbosa de Oliveira (XXX.563.067-XX); Kayky Goncalves Azevedo (XXX.157.847-XX); Ketelyn de Jesus Silva (XXX.924.015-XX); Kethellyn Goncalves dos Santos (XXX.067.077-XX); Kleison Coelho Lustosa (XXX.317.633-XX); Laila Gomes Pereira (XXX.506.854-XX); Lais Duarte Batista (XXX.272.115-XX); Lais Vargas Botelho (XXX.594.617-XX); Lara Botelho Ortega (XXX.265.126-XX); Lara Mucci Poenaru (XXX.386.036-XX); Larissa Borges Tauil Issa Nogueira (XXX.986.607-XX); Larissa Xavier Goncalves (XXX.141.837-XX); Lazaro Figueredo Cantanhede (XXX.786.753-XX); Leandro Henrique Fagundes Aires (XXX.020.112-XX); Leandro Vieira Barboza (XXX.110.166-XX); Leia Pantoja Pureza (XXX.387.662-XX); Leidimara Dutra de Magalhaes (XXX.512.302-XX); Leila Santiago Custodio da Silva (XXX.027.615-XX); Leonam Porfirio Sanches (XXX.739.007-XX); Leonan Souza Cesario da Silva (XXX.907.897-XX); Leonardo Braga Valim (XXX.191.327-XX); Leonardo Cornejo Siqueira Reis (XXX.460.536-XX); Leonardo Eugenio Pereira de Moura (XXX.348.483-XX); Leonardo Marques dos Santos (XXX.176.997-XX); Leonardo Martini Motta (XXX.505.487-XX); Leonardo Matheus Paula de Souza (XXX.779.247-XX); Leonardo Oliveira Couto (XXX.393.572-XX); Leonardo Vidal Mattos (XXX.075.036-XX); Leossandra Meneses Sousa (XXX.776.913-XX); Leticia Barbosa Buzatto (XXX.001.807-XX); Leticia Bittencourt Peixoto (XXX.293.417-XX); Leticia Lopes de Andrade Palaro (XXX.126.541-XX); Leticia Saldanha Simmer (XXX.878.827-XX); Leticia Vale de Lima (XXX.722.746-XX); Levi Ferreira dos Santos Souto (XXX.344.884-XX); Liogo Ohara Tanaka (XXX.567.528-XX); Livia Silva Bernardo (XXX.258.867-XX); Livia de Almeida Carvalho (XXX.035.737-XX); Lua Guedes Costa (XXX.783.477-XX); Luan Carlos Santos Bernardo da Silva (XXX.031.054-XX); Luan Edgar Alves Silvestre (XXX.538.244-XX); Luan Rodrigues de Oliveira Costinha (XXX.634.437-XX); Luan da Silva Freitas (XXX.002.672-XX); Luan dos Santos Bessa Martins (XXX.048.077-XX); Luana Maria de Almeida Carneiro (XXX.441.515-XX); Luana da Silva Cardoso (XXX.086.902-XX); Lucas Alexandre da Silva dos Santos (XXX.370.987-XX); Lucas Aurelio Silva de Souza (XXX.216.437-XX); Lucas Caua Vieira Altino (XXX.713.407-XX); Lucas Dias de Jesus (XXX.615.581-XX); Lucas Eduardo de Souza Araujo (XXX.665.731-XX); Lucas Faria Melo (XXX.822.806-XX); Lucas Gabriel Ferreira Alves de Sousa (XXX.405.344-XX); Lucas Gomes de Araujo (XXX.097.877-XX); Lucas Lisboa Pedrosa (XXX.604.902-XX); Lucas Moraes de Oliveira (XXX.428.165-XX); Lucas Peres Ibanez (XXX.988.403-XX); Lucas Pires dos Santos Paes (XXX.416.957-XX); Lucas Pontes Batista (XXX.982.027-XX); Lucas Ricardo Alecrim Ferreira de Oliveira Rodrigues (XXX.802.767-XX); Lucas Rodrigues Duarte (XXX.306.227-XX); Lucas Romao da Cunha (XXX.102.137-XX); Lucas Ryan Lima Silva (XXX.988.394-XX); Lucas Santiago de Oliveira (XXX.417.276-XX); Lucas Souza Silva Gomes (XXX.888.377-XX); Lucas Tauan Campos Santos (XXX.815.815-XX); Lucas Veiga Bernardo da Costa (XXX.968.427-XX); Lucas Victor de Sousa Santana (XXX.291.997-XX); Lucas Vieira Figliuolo (XXX.685.108-XX); Lucas Vinicius de Santana (XXX.242.101-XX); Lucas da Rocha Sena (XXX.186.057-XX); Lucas da Silva Reis (XXX.296.548-XX); Lucas de Melo Silva (XXX.498.547-XX); Lucas de Moura Soares (XXX.269.457-XX); Lucas do Amaral Ribeiro (XXX.514.327-XX); Luciana Freire de Carvalho (XXX.432.477-XX); Lucilde Oliveira de Souza (XXX.931.092-XX); Lucyele Botelho do Nascimento (XXX.461.567-XX); Luhan Feitosa Rodrigues (XXX.063.237-XX); Luidi Bonness Bujes (XXX.479.100-XX); Luigi Liessi (XXX.252.968-XX); Luis Augusto da Silva Maciel (XXX.346.063-XX); Luis Carlos Tavares da Silva Junior (XXX.954.907-XX); Luis Eduardo Santos da Silva (XXX.636.124-XX); Luis Fabian Olivera Mederos (XXX.108.508-XX); Luis Felipe Coelho Mangueira (XXX.433.227-XX); Luis Felipe Lauriano Lima Rodrigues (XXX.651.457-XX); Luis Gustavo Souza da Silva (XXX.238.278-XX); Luis Miguel Pimenta da Silva (XXX.627.957-XX); Luiz Alberto Vilarindo da Silva Filho (XXX.050.693-XX); Luiz Felipe Andrade de Sales (XXX.819.894-XX); Luiz Felipe Pires de Souza da Costa (XXX.590.887-XX); Luiz Gustavo Rodrigues de Andrade (XXX.127.367-XX); Luiz Heitor de Brito Coelho Gomes (XXX.695.287-XX); Luiz Henrique Alves de Souza (XXX.110.657-XX); Luiz Henrique Murcili Gimenez (XXX.028.561-XX); Luiz Henrique Pantoja Flaga (XXX.069.198-XX); Lys Nunes Lugati (XXX.215.307-XX); Maicke Cordeiro Pires (XXX.756.007-XX); Maicon de Sousa Santana (XXX.371.535-XX); Maikel Biondi Scheck (XXX.782.370-XX); Maini de Oliveira Perpetuo (XXX.473.586-XX); Maira Brasiliense de Freitas (XXX.425.837-XX); Manuel Luiz Gonzalez Camara (XXX.823.597-XX); Manuela Polidoro Lima (XXX.924.780-XX); Marcela Barauna Magno (XXX.345.182-XX); Marcela Fonseca Pereira (XXX.815.495-XX); Marcele Meier Maschi (XXX.310.477-XX); Marcella Nascimento Silva (XXX.237.127-XX); Marcello Peres Zanfra (XXX.131.688-XX); Marcelo Augusto Rossi da Silva (XXX.557.177-XX); Marcelo Joao Xavier Bigossi (XXX.164.477-XX); Marcelo Leite de Melo Filho (XXX.026.027-XX); Marcia Valeria Silva do Couto (XXX.091.142-XX); Marcio Robertt de Anchieta Loureiro (XXX.397.423-XX); Marco Aurelio Suller Garcia (XXX.429.678-XX); Marcos Aurelio de Carvalho Nunes (XXX.777.673-XX); Marcos Henrique de Jesus Junior (XXX.319.703-XX); Marcos Leite Rosa (XXX.119.958-XX); Marcos Leon Ribeiro Soares (XXX.930.756-XX); Marcos Teruaki Hosoya (XXX.848.978-XX); Marcos Venancio Lima Filho (XXX.678.263-XX); Marcos Vinicius da Cunha Carvalho (XXX.657.107-XX); Marcos William Martins Castro (XXX.519.262-XX); Marcos de Oliveira Carvalho (XXX.205.596-XX); Marcus Vinicius Rocha de Oliveira (XXX.574.192-XX); Maria Clara Cerqueira Barros (XXX.498.767-XX); Maria Eduarda Macedo Seica (XXX.690.647-XX); Maria Eduarda Mendes Sa (XXX.916.883-XX); Maria Eduarda Veloso dos Santos (XXX.581.837-XX); Maria Eduarda da Silva Rabelo (XXX.477.437-XX); Maria Karoline Garcia Barbosa (XXX.154.397-XX); Maria Luiza Mazza Ramos Carvalho (XXX.506.507-XX); Maria Luiza Morais de Araujo Sampaio (XXX.627.567-XX); Maria Luiza da Silva de Carvalho (XXX.776.376-XX); Maria Luiza de Souza Feijo (XXX.187.167-XX); Maria Paula Guimaraes (XXX.424.276-XX); Maria Paula Martins Alves (XXX.332.174-XX); Maria Rachel Luiz Freitas Rangel (XXX.348.687-XX); Maria Rosa Santos Lopes (XXX.882.765-XX); Mariah Karen Moreira Coutinho (XXX.558.007-XX); Mariana Alejandra Rosas Fernandez (XXX.151.217-XX); Mariana Luna de Almeida (XXX.396.577-XX); Mariana Mazzini Marcondes (XXX.240.938-XX); Mariany Maria Pereira Vasques (XXX.199.801-XX); Marilia Silveira (XXX.901.500-XX); Marilia de Andrade Lengruber (XXX.869.737-XX); Marina Pereira dos Anjos (XXX.500.627-XX); Marla Cibelle dos Santos Neto (XXX.131.842-XX); Marlla de Oliveira Feitosa (XXX.447.384-XX); Marlon Gama Barbosa Grosso (XXX.268.427-XX); Maryanna de Brito Oliveira Lima (XXX.601.537-XX); Mateus Bueno Lobo Martins (XXX.614.176-XX); Mateus Ferreira da Silva (XXX.447.817-XX); Mateus Moraes Santos do Carmo (XXX.588.168-XX); Mateus Pereira Silva (XXX.834.544-XX); Mateus Rocha Tomaz (XXX.587.701-XX); Matheus Almeida Lourenco de Araujo (XXX.640.277-XX); Matheus Felipe Vieira do Carmo (XXX.255.166-XX); Matheus Ferreira Messias Guedes (XXX.010.648-XX); Matheus Mendonca Abreu (XXX.026.408-XX); Matheus Moura Lopes Araujo (XXX.026.771-XX); Matheus Pontes Ribeiro (XXX.323.087-XX); Matheus Rocha Cado (XXX.212.781-XX); Matheus Soares Farias (XXX.527.081-XX); Matheus Teixeira Barbosa de Oliveira (XXX.417.758-XX); Matheus da Silva Valerio (XXX.791.447-XX); Matheus de Canes Rodrigues (XXX.625.990-XX); Matheus de Magalhaes Mendes da Silva (XXX.099.917-XX); Matias Blosfeld (XXX.627.641-XX); Mattheus Galhardo Fioravanti (XXX.474.337-XX); Maura Gabriela da Silva Brochado (XXX.612.842-XX); Mauricio Rosanova (XXX.554.061-XX); Mauricio Teixeira Silva Germano (XXX.864.937-XX); Maurilio Thiago Goncalves do Nascimento Junior (XXX.161.214-XX); Maxwell da Silva Lopes (XXX.365.376-XX); Micaella da Silva Teixeira Rodrigues (XXX.174.443-XX); Michael Lira de Meira (XXX.904.891-XX); Michael Rosa de Souza (XXX.419.707-XX); Michel Goncalves Alves (XXX.899.517-XX); Michel de Sousa Sliachticas (XXX.456.766-XX); Michele Calil dos Santos Alves (XXX.611.907-XX); Mielly Kessia Reis Pavao (XXX.326.503-XX); Miguel Alves Cruz (XXX.115.307-XX); Miguel Augusto Guanabara Nascimento Luiz (XXX.341.907-XX); Miguel Soares de Brito Junior (XXX.047.467-XX); Mikaelle Oliveira Cunha (XXX.004.875-XX); Milena da Silva Raymundo (XXX.431.467-XX); Millena Sousa Rabelo (XXX.788.996-XX); Milton Pereira da Silva Junior (XXX.103.085-XX); Monigleicia Alcalde Orioli (XXX.909.289-XX); Murilo Bauer Ritzmann (XXX.600.189-XX); Murilo Domingues Oliveira (XXX.484.339-XX); Murilo Kariel Souza da Silva (XXX.734.464-XX); Nara Lucia Lira da Silva (XXX.255.242-XX); Natalia Sao Paulo da Silva Jorge (XXX.884.905-XX); Nathalia Herculano de Sousa (XXX.006.965-XX); Nathalia Pace de Barros (XXX.486.247-XX); Nathalia Sundin Palmeira de Oliveira (XXX.985.537-XX); Nathalia Terra Barbosa (XXX.168.147-XX); Nathan Goncalves Mendes da Silva (XXX.740.407-XX); Nauan Pereira da Conceicao (XXX.404.852-XX); Nayhara Pereira Dias (XXX.637.441-XX); Nellio Vinicius Martins de Araujo (XXX.855.283-XX); Nicolas Amarante Marques (XXX.515.247-XX); Nicolas Calixto Dutra de Queiroz (XXX.349.647-XX); Nicolas Gonzaga Prado (XXX.600.060-XX); Nicolas Rodrigues Matias da Silva (XXX.845.497-XX); Nicolas Vanz (XXX.527.649-XX); Nicolas de Oliveira Barros (XXX.577.728-XX); Nicolly de Oliveira Santos de Souza (XXX.708.357-XX); Nicoly de Oliveira Fonseca Paloquine Heinsen (XXX.200.447-XX); Noaldo Henrique Albuquerque de Oliveira (XXX.093.224-XX); Nubia Alves Lima Goncalves da Silva (XXX.342.596-XX); Nycolle Nascimento Martins (XXX.143.677-XX); Orlando Cesar de Oliveira Freitas (XXX.279.142-XX); Orlando Luiz do Amaral Junior (XXX.376.290-XX); Otavio Henrique Pirolli Bariviera (XXX.476.349-XX); Pablo Andre Nascimento do Vale (XXX.985.254-XX); Pablo Bastos Lopes (XXX.968.727-XX); Pablo Ramos Lima (XXX.003.304-XX); Paola de Lima Vichy (XXX.488.707-XX); Patricia Paranhos de Oliveira Carneval (XXX.230.027-XX); Patrick Cesar Ribeiro Pauleski (XXX.069.840-XX); Patrick da Silva Machado (XXX.652.067-XX); Paula Cammarota Veiga Silva (XXX.112.517-XX); Paula Normando dos Reis Costa (XXX.775.337-XX); Paulo Henrique Diniz Fernandes (XXX.113.844-XX); Paulo Lucas Moraes do Nascimento (XXX.539.437-XX); Paulo Raphael dos Santos Ferro (XXX.324.578-XX); Paulo Sergio Rangel Cruz da Silva (XXX.650.047-XX); Paulo Victor de Assis Silva (XXX.962.277-XX); Pedro Aguiar Borges (XXX.511.447-XX); Pedro Augusto Lopes Camilo (XXX.387.471-XX); Pedro Felipe Lima Pereira (XXX.960.417-XX); Pedro Francisco Sobrinho (XXX.846.447-XX); Pedro Gabriel Ferreira de Aquino (XXX.427.737-XX); Pedro Henrique Almeida Pinto (XXX.355.416-XX); Pedro Henrique Alves Goncalves (XXX.180.637-XX); Pedro Henrique Bastos de Andrade (XXX.440.947-XX); Pedro Henrique Felix Dominguez (XXX.398.157-XX); Pedro Henrique Ferreira Dantas (XXX.361.944-XX); Pedro Henrique Guedes de Oliveira (XXX.129.477-XX); Pedro Henrique Iorio Medeiros (XXX.574.807-XX); Pedro Henrique Jose Alves dos Santos (XXX.700.224-XX); Pedro Henrique Marinho Rebelo (XXX.011.707-XX); Pedro Henrique Marinho de Oliveira Camargo (XXX.947.067-XX); Pedro Henrique Paizano Bueno (XXX.258.286-XX); Pedro Henrique de Lima Alves (XXX.751.827-XX); Pedro Henrique de Sousa Codeco (XXX.805.557-XX); Pedro Henrique dos Santos Xavier (XXX.562.311-XX); Pedro Leonel Bastos (XXX.738.187-XX); Pedro Lucas Silva Pirovani (XXX.782.047-XX); Pedro Luiz Silva de Sa Junior (XXX.241.598-XX); Pedro Mendes Lopes (XXX.672.090-XX); Pedro Riandson Martins (XXX.041.004-XX); Pedro Yan Gomes Pimentel (XXX.358.667-XX); Pericles Lima da Paixao Neto (XXX.994.645-XX); Priscila Kathleen Barbosa Caetano (XXX.920.347-XX); Priscila Kelly Rocha (XXX.339.506-XX); Priscila Santos Silva (XXX.391.757-XX); Priscilla Goncalves da Silva e Souza (XXX.034.651-XX); Rafael Barbedo de Oliveira (XXX.566.847-XX); Rafael Caetano Costa (XXX.084.366-XX); Rafael Cancella Morais (XXX.200.087-XX); Rafael Costa Barrouin Machado (XXX.237.601-XX); Rafael Geneves Porto Azambuja (XXX.403.160-XX); Rafael Guilherme Alves Ferreira (XXX.354.317-XX); Rafael Jacinto dos Santos Storino (XXX.935.797-XX); Rafael Lucas Lins Ramiro (XXX.246.356-XX); Rafael Martins Neves (XXX.029.056-XX); Rafael Prates Silva (XXX.403.729-XX); Rafael Silva da Costa (XXX.847.697-XX); Rafael da Silva Cruz (XXX.096.517-XX); Rafael da Silva e Silva (XXX.506.067-XX); Rafaela Pereira Lima (XXX.078.113-XX); Rafaela Raffaele Correa Vidal (XXX.226.227-XX); Rafhael Bonfim Tapuia Monteiro Veloso (XXX.440.374-XX); Raiane Barreto Teixeira Goncalves Pereira (XXX.452.777-XX); Raiany Alves de Freitas (XXX.798.961-XX); Raissa Fernandes de Medeiros (XXX.430.837-XX); Ramon Nascimento Costa (XXX.249.486-XX); Raphael Alfradique de Mendonca Domingues (XXX.698.657-XX); Raphael Aquino Heleodoro (XXX.947.784-XX); Raphael Brandalise Lopes (XXX.608.470-XX); Raphael dos Santos Miguelez Perez (XXX.567.207-XX); Raphaela Cyrillo Lima dos Santos (XXX.746.977-XX); Raquel Alves Pinna (XXX.770.987-XX); Raul Catelan de Azevedo (XXX.962.540-XX); Rayane Cristina de Aquino Figueiredo (XXX.035.032-XX); Rayssa Duarte Marques Cabral (XXX.058.411-XX); Regina Celia Vilanova Campelo (XXX.050.523-XX); Renan Silva de Mesquita (XXX.356.226-XX); Renan de Almeida Fernandes (XXX.090.037-XX); Renata Cristina do Nascimento Antao (XXX.737.328-XX); Ricardo Henrique Nunes Brito (XXX.483.513-XX); Ricardo Luiz de Menezes Duarte (XXX.606.547-XX); Ricardo Russo Siewert (XXX.141.130-XX); Richard Pachu dos Santos Monsores (XXX.469.537-XX); Rieldson Pinto dos Santos Filho (XXX.242.794-XX); Rilley Gabriel Prado Balbino (XXX.345.367-XX); Roberta Pereira da Silva (XXX.986.107-XX); Roberta Rodriguez Correa (XXX.714.491-XX); Roberto Pinto Cucinelli Neto (XXX.564.517-XX); Rodrigo Alef Santos de Morais (XXX.112.014-XX); Rodrigo Antonio Barros de Freitas Pinho (XXX.244.523-XX); Rodrigo Brito de Azevedo (XXX.439.717-XX); Rodrigo Lopes Trece (XXX.572.347-XX); Rodrigo Moulin Ribeiro Pierott (XXX.633.617-XX); Rodrigo Nunes de Andrade (XXX.172.632-XX); Rodrigo Soares Peva (XXX.849.657-XX); Rodrigo de Macedo Couto (XXX.575.777-XX); Rodrigo de Matos Coimbra (XXX.896.727-XX); Romario Alves Uchoa (XXX.454.353-XX); Romario Fernandes Pessanha (XXX.449.697-XX); Romario Oliveira Santos (XXX.911.118-XX); Rommel Kaik Peixoto Melo (XXX.245.643-XX); Romulo Victor Pereira de Souza (XXX.506.877-XX); Ronald Chiesse de Souza (XXX.170.617-XX); Ronaldo do Nascimento Araujo (XXX.919.413-XX); Rosana Beatriz de Morais (XXX.702.576-XX); Ruan Fellipe Vieira de Castilho (XXX.519.277-XX); Ruan Renato Silva Ribeiro da Cunha (XXX.420.214-XX); Ruan William Queiroz da Silva (XXX.019.776-XX); Ryan Bezerra da Silva (XXX.695.352-XX); Ryan Eduardo de Oliveira Botelho (XXX.202.147-XX); Ryan Robben Lucas Vasconcellos (XXX.149.477-XX); Sabine Ritter de Paris (XXX.187.180-XX); Samille Gardenia da Rocha Pereira (XXX.159.043-XX); Samira Neres de Oliveira (XXX.528.848-XX); Samuel Correia Santos (XXX.469.875-XX); Samuel Francisco dos Santos Soares (XXX.973.797-XX); Samuel Oliveira Godinho (XXX.796.387-XX); Samuel Pimentel Marinho (XXX.150.914-XX); Samuel Quintana Gama (XXX.740.470-XX); Samuel Rodrigues dos Santos Seabra (XXX.436.396-XX); Samuel Victor dos Santos de Souza (XXX.950.497-XX); Samuel de Souza Ribeiro da Silva (XXX.115.437-XX); Sandra Aparecida Padilha Magalhaes Fraga (XXX.350.327-XX); Sandra de Jesus dos Santos (XXX.573.465-XX); Sandreli Pereira da Silva (XXX.714.156-XX); Sarah de Souza Silva (XXX.345.057-XX); Savio Ferreira de Oliveira (XXX.743.821-XX); Savio Gabriel de Miranda Cabral (XXX.969.807-XX); Sergey Sergeev (XXX.503.911-XX); Sergio Babucar Pinheiro Sisse (XXX.127.957-XX); Sergio Borges Marques (XXX.404.782-XX); Sergio Carvalho de Abreu (XXX.378.253-XX); Sergio Humberto Domingues (XXX.906.199-XX); Sergio Matos de Andrade (XXX.590.251-XX); Shaynne da Silva Pereira (XXX.218.117-XX); Silas Santos de Sousa (XXX.909.044-XX); Silvanio Wanderley Cavalcante (XXX.811.493-XX); Simony Carvalho Mendonca (XXX.210.706-XX); Sofia Orberg Temer (XXX.844.129-XX); Sophia Arlindo Soares Goncalves (XXX.249.288-XX); Stefano Lopes de Lima (XXX.507.374-XX); Stephany Dantas Teixeira (XXX.022.997-XX); Suane Eustaquio Lopes Pessoa (XXX.245.655-XX); Suzana Mothe Duarte (XXX.464.697-XX); Suzana Telles de Menezes Pires Martins Apolinario (XXX.645.121-XX); Tacyo dos Santos Uzeda (XXX.794.605-XX); Tailandia de Oliveira Soares (XXX.986.903-XX); Taina Regly de Moura Souza (XXX.474.897-XX); Talles Jose Santos da Silva (XXX.648.197-XX); Tamara Franciely de Re (XXX.056.419-XX); Tatiana Almeida de Magalhaes (XXX.354.316-XX); Tawan Gabriel Assuncao do Nascimento (XXX.849.587-XX); Tayan Leal Satiro (XXX.543.127-XX); Teresa Cristina Pereira Louzeiro Oliveira (XXX.503.863-XX); Thaiane do Amaral Catalano Furtado (XXX.333.967-XX); Thaina Souza Fontes de Oliveira (XXX.249.067-XX); Thais Cassiano da Silva Noronha (XXX.464.577-XX); Thais de Menezes Viana (XXX.368.807-XX); Thales Brandi Ramos (XXX.481.447-XX); Thales Henrique dos Santos Guerra (XXX.074.807-XX); Thamires Kelly Nunes Carvalho (XXX.960.254-XX); Theo Casini Rocha (XXX.455.347-XX); Thiago Campos Knupp (XXX.837.857-XX); Thiago Darlan Santos de Oliveira Arruda (XXX.159.254-XX); Thiago Henrique de Sales Sousa (XXX.188.417-XX); Thiago Martins da Silva (XXX.999.347-XX); Thiago Matos de Castro (XXX.647.577-XX); Thiago Oliveira Paes Pereira (XXX.099.667-XX); Thiago Pelagio de Souza (XXX.503.024-XX); Thiago Ribeiro Carvalho (XXX.850.507-XX); Thiago Santos Ribeiro (XXX.665.496-XX); Thiago Servado de Freitas (XXX.899.961-XX); Thiago da Silva Santana (XXX.955.291-XX); Thiago de Oliveira Correa (XXX.592.617-XX); Thyago Vargas Ferreira (XXX.456.849-XX); Tiago Oliveira Santos (XXX.741.445-XX); Tiago Orlandi (XXX.654.110-XX); Tiago Silva Ribeiro do Nascimento (XXX.643.377-XX); Tuliola Almeida de Souza Lima (XXX.601.076-XX); Uryel Victor do Carmo Souza (XXX.907.771-XX); Valter Mauricio de Souza Barros (XXX.031.687-XX); Vanderson da Silva Carmo (XXX.398.647-XX); Vanessa Luna Araujo Teotonio (XXX.695.014-XX); Veronica Botelho Teixeira (XXX.108.616-XX); Victor Alexandre Martins Macedo (XXX.102.947-XX); Victor Emanuel da Silva (XXX.636.584-XX); Victor Gabriel Santiago Damasceno (XXX.380.757-XX); Victor Hugo Barros Dasinger (XXX.512.107-XX); Victor Hugo Chagas Sousa (XXX.983.167-XX); Victor Hugo Marcos Mariano de Almeida (XXX.861.348-XX); Victor Hugo Neves Barbosa (XXX.896.187-XX); Victor Hugo Quirino da Silva (XXX.477.227-XX); Victor Hugo Souza de Abreu (XXX.026.447-XX); Vilkiane Natercia Malherme Barbosa (XXX.028.153-XX); Vinicius Araujo Pereira (XXX.631.937-XX); Vinicius Augusto Monteiro Ferreira (XXX.591.638-XX); Vinicius Bortulucci dos Santos (XXX.777.199-XX); Vinicius Ferreira de Mello (XXX.919.677-XX); Vinicius Rosado Vieira (XXX.938.120-XX); Vinicius Vieira Mattos (XXX.362.807-XX); Virgilio Gomes Barreto (XXX.644.651-XX); Vitor Andre Perini (XXX.885.790-XX); Vitor Augusto Barbuglio Scarabel (XXX.839.658-XX); Vitor Emanuel Napoleao dos Santos (XXX.634.434-XX); Vitor Moreira de Alencar Monteiro (XXX.448.807-XX); Vitor Nascimento Aguiar (XXX.626.027-XX); Vitor Rafael Maciel Belem (XXX.789.147-XX); Vitoria Eduarda da Silva (XXX.273.974-XX); Vivian Doimo Marques de Souza (XXX.183.337-XX); Viviane Monica de Andrade Frazao (XXX.742.042-XX); Wagner de Moura Araujo (XXX.345.447-XX); Wallace Pereira de Almeida (XXX.666.317-XX); Wellington de Jesus Feliciano Junior (XXX.766.597-XX); Wendel de Farias Borges (XXX.565.911-XX); Wendell Reis Milani Matias (XXX.082.216-XX); Wesley Santos de Souza Silva (XXX.529.287-XX); Wilke Roger da Silva (XXX.799.174-XX); William Vieira de Souza (XXX.052.456-XX); Yan Teixeira Lannes (XXX.961.697-XX); Yan de Souza Barros (XXX.935.117-XX); Yasmin Cristina Augusto de Souza (XXX.171.037-XX); Yonara Alexandre da Silva (XXX.184.733-XX); Yury Caldeira Lima Lins Costa (XXX.460.501-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Defesa; Ministério da Saúde; Superior Tribunal de Justiça; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.A. - Petrobras - MME; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há